Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715321-91.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DOUGLAS VIEIRA DOURADO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de DOUGLAS VIEIRA DOURADO, em face do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos PJe n. 0701643-34.2024.8.07.0003. Informou a Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi condenado como incurso pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (por trazer consigo uma arma airsoft), aplicando-lhe a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Relatou que o acórdão da 3a Turma Recursal entendeu pela manutenção da condenação do paciente, não acolhendo a alegação recursal de atipicidade da conduta de portar arma de airsoft e por inexistir nos autos demonstração de risco concreto à coletividade ou de uso desvirtuado do objeto, nos termos do Tema 857 do STF. Asseverou que o paciente sofreu constrangimento ilegal ao equiparar a conduta de portar arma airsoft, de forma discreta, ao porte de simulacro de arma de fogo. Destacou que o Estatuto do Desarmamento estabelece clara distinção entre armas airsoft e simulacros de arma de fogo. Diante disso, requereu a concessão da ordem a fim de que o paciente seja absolvido da imputação, diante da atipicidade da conduta de portar arma de airsoft e da ausência de comprovação do uso impróprio ou da potencialidade lesiva concreta do instrumento, afastando-se a tipicidade da contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Vale consignar que a admissibilidade da impetração deve se ater à hipótese de flagrante ilegalidade. Quanto à tipicidade da conduta de portar arma branca, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 857, que “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente” (ARE 901.623/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 07/10/2024). No caso em apreço, extrai-se do Registro da Atividade Policial n. 036507-2024 o seguinte relato: “a arma não possuía a ponta laranjada e que também estava sem documento, localizada abaixo do banco do motorista, em posição de fácil acesso, ele nos informou que raspou a ponta porque estava desgastada e que a nota fiscal estaria em sua residência” (ID 70952170, p. 7). Acrescentou o policial perante a autoridade judicial que “visualmente, a airsoft era indistinguível de uma arma real e que apenas após manuseio percebeu tratar-se de um simulacro” (ID 70952170, p. 148). Dessa forma, ao revés do alegado pela Defesa, as circunstâncias dos fatos evidenciaram a presença de potencialidade lesiva da arma branca, pois a arma airsoft foi encontrado na posse do paciente sem o identificador visual obrigatório (bico laranja), o que atesta o seu potencial lesivo e afasta a tese de atipicidade da conduta. A propósito, segue recente julgado da minha relatoria nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ARIGO 19, §1o, DO DECRETO-LEI 3.688/1941. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. POTENCIALIDADE LESIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de recurso de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no artigo 19, §1o, do Decreto-lei 3.688/1941 (porte de arma branca qualificada). II - Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) na possibilidade da absolvição, por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois não restou configurado à contravenção penal de porte de arma branca; e (ii) na dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável e a redução do patamar de aumento em razão da agravante da reincidência na segunda fase. III – Razões de decidir: 3. Quanto à tipicidade da conduta de portar arma branca, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, analisar o Tema 857, que “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente” (ARE 901.623/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 07/10/2024). 4. No caso, as circunstâncias dos fatos evidenciaram a presença de potencialidade lesiva da arma branca, pois o réu foi abordado com a faca do tipo de cozinha/peixeira na sua posse, em sua cintura, devidamente apreendida e periciada, sendo atestada sua lesividade e demonstrada seu tamanho e lâmina robustos, bem como apreendida com ele a bicicleta produto de roubo anterior ocorrido no mesmo dia dos fatos. 5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. IV - Dispositivo: 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1981012, 0727523-23.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025). Logo, não se vislumbra flagrante ilegalidade no acórdão proferido pela 3a Turma Recursal que justifique a reapreciação do desisum colegiado pela via estreita do Habeas Corpus, haja vista que o que pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito recursal. Portanto, revela-se manifestamente incabível a presente impetração, pois, embora esta Corte tenha competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, não se pode descaracterizar o “writ” para transformá-lo numa segunda apelação, o que conspurcaria o sistema do Juizado Especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos das Turmas Recursais. Equivaleria a transformar o Juizado Especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória, desvirtuando os objetivos da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, a análise das alegações do impetrante demandaria o revolvimento do conjunto probatório e a revisão do entendimento firmado pela Turma Recursal, o que é inviável na via eleita. DIANTE DO EXPOSTO, não admito o “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator